Tribunal: STF
Processo: Rcl 75352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA 



    Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Competência material da justiça comum nas ações relativas à fase pré contratual de seleção e admissão de pessoal. RE nº 960.429/SC, Tema nº 992 da Repercussão Geral. Ofensa demonstrada. Procedência do pedido. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça comum, ante o descumprimento da decisão proferida no Tema nº 992 da Repercussão Geral (RE nº 960.429/SC), pela Justiça do Trabalho.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao paradigma constante do RE nº 960.429/SC (Tema RG nº 992), por decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu-se competente para analisar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, relativa à suspensão da validade de concurso público para ingresso nos quadros da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) e à ordem de convocação de candidatos para cumprimento de cota de pessoas com deficiência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, para o cabimento de reclamação fundada em precedente de repercussão geral, pode ser excepcionada quando a controvérsia versar sobre incompetência absoluta, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC. A submissão do jurisdicionado a um processo eivado de nulidade absoluta atenta contra os princípios da eficiência e da economia processual.



    4. No julgamento do RE nº 960.429/SC, Tema nº 992 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias direcionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em desfavor da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 



    5. Os pedidos formulados na ação originária, que objetivam a "suspensão do termo final da validade de concurso público", o reconhecimento da “prioridade dos candidatos com deficiência aprovados no certame” de edital anterior, a adoção de “providências administrativas no sentido da contratação imediata”, dizem respeito à gestão do certame e à prática de atos administrativos que antecedem a formalização de qualquer vínculo de trabalho com a Dataprev. Tais matérias, por sua natureza eminentemente administrativa, inserem-se na competência da Justiça comum, conforme tese fixada no Tema RG nº 992.



    6. A competência jurisdicional é definida pela causa de pedir e pelo pedido, e, na ação originária em apreço, ambos se voltam contra atos de gestão do concurso público, notoriamente compreendidos na fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 



    7. O reconhecimento da competência da Justiça comum não representa qualquer menoscabo à importância da cota para pessoas com deficiência ou um óbice à sua implementação. A Justiça comum é plenamente competente para analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos da Dataprev, inclusive para verificar se a empresa está a cumprir a reserva de vagas determinada pela legislação, e para determinar as medidas cabíveis para sanar eventuais ilegalidades. A decisão agravada apenas direcionou a discussão para o foro constitucionalmente competente.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.